Tribunal: TJMT
Processo: 1013919-69.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1013919-69.2019.8.11.0041 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
APELADOS/INTERESSSADOS: LIGIA DAHROUGE ZAIM, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM, NATASHA THAÍS DAHROUGE ALECRIM e PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM.
Vistos etc.
Quanto à manifestação dos apelantes (Id. 85599473), registro que, a decisão que deferiu a liminar, já está superada pela sentença, pelo que, não cabe falar em cumprimento de liminar.
[...] O STJ consolidou jurisprudência de que ‘proferida Sentença em sede de Mandado de Segurança, opera-se a perda superveniente do interesse de recorrer em face da liminar’ (AgRg no AgRg no AREsp 501.300/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 311.214/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/2/2016; EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 19.11.2015. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1684201/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2017).
Como ensina Theotônio Negrão, “A sentença substitui a medida liminar; prolatada aquela, esta fica sem efeito, seja qual for o conteúdo do julgado. Concedida a segurança, a liminar perde a eficácia e a tutela judicial passa a resultar da sentença, que é de execução imediata, em razão do efeito meramente devolutivo da apelação; se denegada, o provimento liminar também não subsiste, cedendo ao disposto na sentença”. (NEGRÃO, Theotonio e et al. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 37. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 1832).
Ademais, o artigo 14, § 3o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, dispõe que, “a sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar”.
Logo, repiso, as questões decorrentes do cumprimento provisório de sentença devem ser solvidas pelo Juízo da Primeira Instância, uma vez que compete a ele processar e julgar o pedido de cumprimento provisório de sentença, nos termos do artigo 522 do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 6 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator